Tribunal: TCU
Processo: 010.926/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6534/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.926/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carmeli Miwa Iosawa (XXX.883.518-XX); Claudia Regina Lopes (XXX.406.808-XX); Ely Deimon Araujo da Silva (XXX.660.238-XX); Fabio Gomes Pires (XXX.219.758-XX); Fabio Zucchi Martinelli (XXX.099.588-XX); Guilherme Sorg Cabral (XXX.502.788-XX); Gustavo Duarte Nori Alves (XXX.729.238-XX); Loriane Bacan Fedato (XXX.268.369-XX); Marcos Paulo Ribas (XXX.217.069-XX); Thatiane Souza Aragao de Carvalho (XXX.228.137-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.